Tribunal: TJMT
Processo: 1012707-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012707-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), LAUDEMIR MEDINA - CPF: 408.515.161-49 (AGRAVANTE), FRANCIELLE NUNES DOURADO - CPF: 960.558.471-91 (AGRAVADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ARBITRAMENTO LIMINAR DE ALUGUÉIS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM GRAU RECURSAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA SATISFATIVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE PRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Laudemir Medina contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse, perdas e danos, visando compelir a agravada ao pagamento mensal de aluguéis compensatórios pela fruição de imóvel objeto de contrato de compra e venda. A agravada suscitou preliminar de ausência de citação na origem e inexistência de contraditório. No mérito, o agravante alegou inadimplemento contratual da agravada, utilização econômica do imóvel e tentativa de alienação do bem, requerendo a fixação liminar de aluguel mensal com fundamento em avaliações mercadológicas juntadas no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação da agravada na origem impede o conhecimento do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória destinada ao arbitramento liminar de aluguéis compensatórios; (iii) determinar se documentos e pedidos apresentados apenas em sede recursal podem ser apreciados originariamente pelo Tribunal; e (iv) definir se a medida pleiteada possui caráter satisfativo e risco de irreversibilidade prática incompatíveis com a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório diferido é admissível nas hipóteses de tutela provisória de urgência, de modo que a ausência de citação da agravada na origem não impede o conhecimento do agravo quando assegurada posterior manifestação em sede recursal, sem demonstração de prejuízo processual.

4.

A controvérsia acerca da quitação do financiamento imobiliário, da extensão do inadimplemento contratual e da compensação econômica entre as partes demanda regular instrução probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

5.

Os elementos constantes dos autos revelam plausibilidade da controvérsia principal, mas não demonstram, com a robustez exigida pelo art. 300 do CPC, a probabilidade do direito ao pagamento imediato de aluguéis compensatórios.

6.

O arbitramento de valor locativo pressupõe produção de prova técnica acerca das condições do imóvel, do efetivo proveito econômico auferido e da extensão da ocupação, sendo inadequada sua definição liminar sem contraditório e dilação probatória.

7.

A juntada de avaliações mercadológicas apenas em sede recursal impede sua apreciação originária pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

8.

O perigo de dano não se caracteriza quando os prejuízos alegados possuem natureza patrimonial e são passíveis de recomposição pecuniária ao final da demanda.

9.

A alegada tentativa de venda do imóvel, desacompanhada de demonstração concreta de alienação iminente ou transferência registral em curso, não evidencia urgência apta a justificar a antecipação da obrigação pecuniária pretendida.

10. A tutela requerida possui natureza satisfativa, por antecipar os próprios efeitos econômicos perseguidos na ação principal, circunstância que exige especial cautela diante da ausência de prova inequívoca e do risco de irreversibilidade prática previsto no art. 300, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A ausência de citação da parte agravada na origem não impede o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva ou denegatória de tutela provisória quando assegurado o contraditório diferido em sede recursal; 2. A concessão de tutela provisória para arbitramento de aluguéis compensatórios exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida; 3. Controvérsia fática acerca do inadimplemento contratual e da quitação de financiamento imobiliário demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência; 4. A apreciação de documentos e pedidos formulados apenas em sede recursal configura indevida supressão de instância; 5. A tutela de urgência de natureza satisfativa deve ser indeferida quando houver risco de irreversibilidade prática e ausência de prova robusta do direito alegado”
.

Dispositivos relevantes citado
s: CPC, arts. 9o, parágrafo único, I, 300, caput e § 3o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RAI n. 1030930-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024; TJ-MT, RAI n. 1027174-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024; TJ-MT, RAI n. 1020814-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJ-MT, RAI n. 1001271-39.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LAUDEMIR MEDINA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Tutela de Urgência n. 1008136-72.2026.8.11.0002, ajuizada em face de
FRANCIELLE NUNES DOURADO
, indeferiu o pedido liminar de arbitramento de aluguéis compensatórios pela fruição do imóvel objeto do litígio.

Consta dos autos originários que as partes celebraram instrumento particular de compra e venda do imóvel matriculado sob o n. 59.703 do 1o Serviço Registral de Várzea Grande/MT, situado na Rua 15, Quadra 02, Lote 08, Bairro Jardim Tarumã, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), mediante entrega de veículo, pagamento parcial em dinheiro, assunção de financiamento e parcelamento do saldo remanescente.

Sustenta o agravante que a agravada deixou de adimplir parcelas contratuais, IPTU e demais despesas incidentes sobre o imóvel, além de permanecer usufruindo economicamente do bem, inclusive mediante suposta locação a terceiros e tentativa de alienação do imóvel. Em razão disso, requereu, liminarmente, a fixação de pagamento mensal de aluguéis compensatórios, inicialmente no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), posteriormente majorado para R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais).

O magistrado singular indeferiu a tutela provisória ao fundamento de inexistência de prova técnica idônea acerca do valor locativo do imóvel, necessidade de dilação probatória, natureza satisfativa da medida, ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e risco de irreversibilidade prática da tutela antecipada.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, reiterando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente diante da alegada tentativa de venda do imóvel pela agravada. Sustenta a necessidade de reforma da decisão, juntando três pareceres técnicos de avaliação mercadológica que estimam o valor locatício do imóvel entre R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) e R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) mensais. Aduz, ainda, que a agravada colocou o imóvel à venda, circunstância que configuraria risco ao resultado útil do processo, e informa o ajuizamento da ação autônoma de obrigação de fazer e não fazer n. 1010805-98.2026.8.11.0002, com o objetivo de impedir a alienação do bem.

O preparo recursal encontra-se dispensado, conforme certidão de concessão do benefício da justiça gratuita (Id. 355876365).

Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 357595873).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou, preliminarmente, a ausência de citação na origem e a inexistência de contraditório. No mérito, alegou a vedação à inovação recursal por supressão de instância, a ausência dos requisitos da tutela de urgência, destacando que teria quitado integralmente o imóvel, a natureza satisfativa da medida e o risco de irreversibilidade (Id. 364329357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

O EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do recurso
.

A agravada suscita, em contrarrazões, a ausência de citação na ação de origem e a inexistência de contraditório, sustentando que tais circunstâncias impediriam o conhecimento e o eventual provimento do recurso.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, hipótese em que o contraditório diferido é admitido pelo ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 9o, parágrafo único, inciso I, e 300 do Código de Processo Civil.

Além disso, a ausência de citação da agravada no feito originário, até o momento da interposição do recurso, não constitui óbice ao conhecimento do agravo de instrumento, especialmente porque a parte agravada foi regularmente intimada nesta instância recursal e apresentou contrarrazões, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. Não há, portanto, demonstração de prejuízo processual apto a justificar o não conhecimento do recurso ou a nulidade do procedimento.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

O EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Laudemir Medina
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado a compelir
Francielle Nunes Dourado
ao pagamento mensal de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de fruição do imóvel matriculado sob o n. 59.703, situado na Rua 15, Quadra 02, Lote 08, Bairro Jardim Tarumã, em Várzea Grande/MT.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para compelir a agravada ao pagamento mensal de aluguéis compensatórios pela fruição do imóvel objeto da lide possessória e contratual.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade dos efeitos da medida.

No caso concreto, embora os elementos coligidos aos autos revelem plausibilidade jurídica quanto à existência da relação contratual e ao eventual inadimplemento parcial, não se mostram presentes, ao menos neste momento processual, os requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida.

Verifica-se que a controvérsia estabelecida entre as partes extrapola os estreitos limites da cognição sumária própria das tutelas de urgência. Isso porque o próprio agravante reconhece que a agravada aparentemente promoveu a quitação do financiamento imobiliário vinculado ao bem, afirmando expressamente que "
ao que tudo parece
" houve adimplemento do saldo financiado perante a instituição bancária, circunstância que demandaria "
verificação mais minuciosa
" (Id. 355870873, p. 4).

A agravada, por sua vez, afirma categoricamente, em suas contrarrazões (Id. 364329357), ter quitado integralmente o imóvel. Tal controvérsia fática mostra-se incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, sendo imprescindível a regular instrução probatória para o deslinde da questão.

Esse contexto evidencia controvérsia relevante acerca da extensão do inadimplemento, dos valores efetivamente pagos pela agravada, do equilíbrio econômico do contrato e da eventual compensação entre parcelas quitadas e fruição do imóvel.

O contrato de compra e venda e cessão de posse, os demonstrativos de IPTU e os documentos relativos às negativações conferem plausibilidade à controvérsia principal, mas não se mostram suficientes para demonstrar, com a robustez exigida pelo art. 300 do CPC, a probabilidade do direito à obrigação pecuniária mensal especificamente pretendida.

A decisão agravada revela-se tecnicamente adequada e juridicamente fundamentada, devendo a matéria ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau após a formação do contraditório e a devida instrução probatória, ocasião em que os laudos de avaliação apresentados pelo agravante poderão ser devidamente analisados.

Além disso, a pretensão de arbitramento de aluguéis pressupõe adequada instrução probatória acerca do efetivo valor locativo do imóvel, da condição de uso e conservação do bem e da extensão do proveito econômico eventualmente auferido pela agravada. A matéria, portanto, reclama regular instrução processual, observância ao contraditório e eventual produção de prova pericial.

Cumpre observar que os documentos consistentes em avaliações mercadológicas do imóvel (Ids. 355870874, 355870875 e 355870876), utilizados pelo agravante para justificar o arbitramento do valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), foram juntados apenas por ocasião da interposição do presente agravo de instrumento, sem que tenham sido submetidos à apreciação do Juízo de origem.

Idêntica sorte recai sobre o pedido de validação dessas avaliações como forma de fixação do valor locatício do imóvel, formulado como objeto autônomo nas razões recursais: tal pretensão igualmente não foi deduzida perante o Juízo de primeiro grau, não integrou o objeto da decisão agravada e, por isso, não pode ser apreciada originariamente por esta instância revisora.

Eventual valoração inaugural, por este Tribunal, tanto do conteúdo das avaliações quanto do pedido de sua validação configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e incompatível com a natureza devolutiva do recurso, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AGRAVANTE QUE PROMOVE A JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM O ESCOPO DE ALTERAR A REALIDADE FÁTICA OU OBTER NOVA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
2. A juntada de documento novo com o escopo de alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juiz de Direito, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância
. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJ-MT — Agravo de Instrumento: 1030930-98.2023.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA BAIXA DE ANOTAÇÃO JUNTO AO BACEN–SCR EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
2. A análise pelo Tribunal de prova que não foi apreciada no Juízo de primeira instância impede sua apreciação pelo e. Tribunal, mormente em sede de julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso desprovido
. (TJ-MT — Agravo de Instrumento: 1027174-81.2023.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024).

O objeto do agravo de instrumento limita-se ao controle de legalidade e ao acerto da decisão recorrida à luz dos elementos existentes à época de sua prolação, não se prestando à apreciação originária de questões probatórias inéditas.

Portanto, correta a conclusão adotada pelo magistrado singular ao reconhecer a inexistência, naquele momento processual, de elementos técnicos suficientes para o arbitramento liminar do alegado valor locativo.

Também não se verifica o requisito do perigo de dano em grau apto a justificar a medida excepcional postulada. Os prejuízos narrados pelo agravante possuem natureza eminentemente patrimonial, consistindo em alegada privação econômica do uso do imóvel, supostos débitos tributários, alegada fruição indevida do bem e eventual necessidade futura de indenização.

Tais circunstâncias são plenamente passíveis de recomposição pecuniária ao término da demanda, mediante eventual condenação em perdas e danos ou arbitramento de aluguéis compensatórios após regular instrução processual. Não se evidencia situação concreta de risco irreversível ou de perecimento do direito.

A alegação de existência de placa de venda no imóvel, por si só, igualmente não demonstra urgência concreta apta a justificar a antecipação de obrigação pecuniária mensal, sobretudo porque eventual alienação irregular do bem poderá ser enfrentada pelas vias processuais adequadas, inclusive mediante tutela específica própria.

Ademais, inexiste demonstração objetiva de efetiva alienação iminente ou de transferência registral em curso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da liminar, exige-se os requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a presença da probabilidade do direito e da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado do processo, cumulativamente. Demandando a controvérsia a necessidade de dilação probatória, o indeferimento é medida que se impõe
. (TJ-MT — Agravo de Instrumento: 1020814-62.2025.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Data de Julgamento: 25/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025).

Outro ponto relevante reside no caráter nitidamente satisfativo da tutela requerida. Com efeito, a pretensão recursal busca impor, desde logo, à agravada obrigação patrimonial continuada correspondente justamente ao conteúdo econômico perseguido no mérito da demanda principal.

A medida, portanto, não possui natureza meramente conservativa ou assecuratória, mas importa verdadeira antecipação dos efeitos econômicos da futura sentença. Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência recomenda especial cautela, sobretudo quando ainda pendentes esclarecimentos acerca do inadimplemento efetivo, da definição do montante eventualmente devido, da apuração do valor locativo e da análise da compensação financeira decorrente dos pagamentos já realizados.

Some-se a isso o risco de irreversibilidade prática da medida, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, haja vista a dificuldade de restituição de valores eventualmente pagos ao longo da tramitação processual caso a pretensão seja julgada improcedente ao final.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRAMINUTA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VIGÊNCIA DA APÓLICE E DA LICITUDE DO CANCELAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEQUÍVOCA. INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. TUTELA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia acerca da regularidade do contrato de seguro, especialmente quanto à vigência da apólice e à licitude do cancelamento, demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de cognição sumária. A ausência de prova pré-constituída inequívoca quanto ao direito alegado impede a concessão de tutela de urgência, sobretudo quando o provimento possui natureza satisfativa e se confunde com o mérito da demanda. Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido. (TJ-MT — Agravo de Instrumento: 1001271-39.2026.8.11.0000, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 29/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2026).

Nesse contexto, constata-se que a decisão recorrida analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, concluindo, de forma prudente e fundamentada, pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Não se verifica ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a reforma pretendida. Ao contrário, a manutenção da decisão prestigia o contraditório, a ampla defesa, a necessidade de cognição exauriente, a segurança jurídica e a vedação à antecipação satisfativa prematura.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026